Tribunal: STF
Processo: Rcl 15609
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
COMPETÊNCIA – AÇÃO CAUTELAR – RECURSO. Enquanto não ocorrida a devolutividade, cumpre ao juízo de origem apreciar pedido formulado em ação cautelar visando o empréstimo de eficácia suspensiva a recurso – Verbetes nº 634 e 635 da Súmula do Supremo.